Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801181-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAQUEL COSTA COELHO

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA

PROCURADOR: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória,
verifico haver dúvidas acerca da capacidade laboral da agravante e das condições de prover seu próprio sustento, considerando o documento de ID 1407270, no qual houve a negativa de concessão do auxílio doença, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados
considerando que, nos autos, não há elementos de prova suficientes da incapacidade do alimentante em continuar prestando alimentos à agravante, de forma que não se justifica a exoneração da pensão em sede de tutela antecipada, sem a devida instrução probatória
.

4.

Hipótese dos autos em que presente o perigo de dano inverso, na medida em que se trata de pensão alimentícia que vem sendo recebida pela agravante há aproximadamente 6 (seis) anos e, principalmente, considerando o indeferimento do pedido de auxílio-doença efetuado pela Agravante perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID nº. 1407270), o que poderá lhe impossibilitar de prover a própria subsistência.

5.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória de caráter antecipado, impõe-se a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela requerida pela parte agravada.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAQUEL COSTA COELHO
em face de decisão que nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos movida por
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA
(Proc. nº. 0012232-36.2017.814.0017), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial e determinou a suspensão dos descontos da pensão alimentícia, nos seguintes termos:

Quanto ao pedido de tutela antecipada, ressalta-se que esta é tratada na nova sistemática processual como tutela provisória de urgência e, como tal, será concedida quando preenchidos os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(grifei).

A probabilidade do direito refere-se à coerência das alegações ofertadas pelo requerente, proporcionando um mínimo de sustentabilidade jurídica. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, relaciona-se ao fato do perigo de um prejuízo ou lesão que possa dificultar sua correção.

No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, verifico que a documentação acostada à fl. 23 comprova que a requerida recebe auxílio doença previdenciário, no valor de R$ 1.369,54 (mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo possível pressupor que apresenta condições para garantir seu próprio sustento.

Portanto, evidenciada a probabilidade do direito material (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado). Também resta configurado o perigo de dano (perigo na demora, periculum in mora), uma vez que o desconto da pensão alimentícia em favor de beneficiário que dela não necessita consubstancia prejuízo financeiro irremediável ao alimentante, tendo em vista que dificilmente será ressarcido de tais valores.

Sob tais fundamentos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial e determino a suspensão do desconto da pensão alimentícia em favor da requerida RAQUEL COSTA COELHO, no percentual de 59% (cinquenta e nove por cento do salário mínimo).

(...)

Alega a agravante, em síntese, que os elementos trazidos aos autos não demonstram a redução da capacidade econômico-financeira do Agravado para arcar com o pensionamento já fixado, nem tampouco a autossuficiência da Agravante, que inclusive teve seu benefício referente ao auxílio doença, suspenso pelo INSS.

Ao final, requer a anulação do ato decisório que concedeu liminarmente por meio de tutela a exoneração dos alimentos prestados a Agravante no equivalente a 59% do salário mínimo vigente, oficiando-se ao IBAMA para proceder o desconto nos vencimentos do Agravado em referido percentual em favor da Agravante, tendo em vista o que rege o Código Civil no que tange ao binômio necessidade-possibilidade ou proporcionalidade – possibilidade – necessidade.

O feito foi distribuído a minha relatoria, sendo que em decisão de ID 1413775, o Exmo. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, enquanto meu substituto, entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 1772613.

A D. Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer em ID 1935755, opinando, pelo conhecimento do presente recurso, e em análise não exauriente, se manifestou pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão interlocutória recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 10 de janeiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a antecipação da tutela pleiteada na Ação de Exoneração de Alimentos e determinou a suspensão do pagamento da pensão alimentícia em favor da ora agravante.

Entendeu o juízo
a quo
, restar demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a documentação acostada à fl. 23 comprova que a requerida recebe auxílio doença previdenciário, no valor de R$ 1.369,54 (mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo possível pressupor que apresenta condições para garantir seu próprio sustento. Da mesma forma, entendeu que o perigo de dano se encontra configurado, uma vez que o desconto da pensão alimentícia em favor de beneficiário que dela não necessita consubstancia prejuízo financeiro irremediável ao alimentante, tendo em vista que dificilmente será ressarcido de tais valores.

A agravante alega, em suas razões (ID 1407089), que haveria informações inverídicas sobre a situação econômica do Agravado nos autos e que os elementos colacionados não demonstram a redução da capacidade econômico-financeira do mesmo para arcar com o pensionamento já fixado, nem tampouco a autossuficiência da Agravante que continua impossibilitada para a atividade laboral, portadora de doença degenerativa da coluna cervical e que mesmo assim teve seu benefício de auxílio doença suspenso pelo INSS. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso para anular o ato decisório.

Entendo assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, não é possível afirmar a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada e a suspensão do pagamento de pensão alimentícia. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, no que tange a probabilidade do direito, entendo que o autor da demanda, ora agravado, não trouxe argumentos suficientes a garantir, neste momento processual, em elevado grau de probabilidade, que se encontra impossibilitado de permanecer cumprindo sua obrigação de prestar alimentos, ou ainda, de que teria havido uma melhora na situação da alimentada, a justificar a exoneração da pensão alimentícia.

Como já ressaltado na decisão em que deferido o pedido de efeito suspensivo, verifico haver dúvidas acerca da capacidade laboral da agravante e das condições de prover seu próprio sustento, considerando o documento de ID 1407270, no qual houve a negativa de concessão do auxílio doença, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, não há elementos de prova suficientes da incapacidade do alimentante em continuar prestando alimentos à agravante, de forma que não se justifica a exoneração da pensão em sede de tutela antecipada, sem a devida instrução probatória.

Em verdade, entendo haver no caso o perigo de dano inverso, na medida em que se trata de pensão alimentícia que vem sendo recebida pela agravante há aproximadamente 6 (seis) anos e, principalmente, considerando o indeferimento do pedido de auxílio-doença efetuado pela Agravante perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID nº. 1407270), o que poderá lhe impossibilitar de prover a própria subsistência.

Desta forma, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade da alimentada, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

3.

Razões recursais:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2020